Tribunal: TJSP
Processo: 1005186-19.2023.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-01-08
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PELO NÃO RECOLHIMENTO DE ICMS POR FORNECEDORA POSTERIORMENTE DECLARADA INIDÔNEA – Pretensão da apelante à declaração de nulidade do Auto de Infração e Imposição de Multa no 4.111.822-4, sob o fundamento de que a apelante não é responsável pelo pagamento de débito tributário de fornecedora de mercadorias declarada inidônea

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PELO NÃO RECOLHIMENTO DE ICMS POR FORNECEDORA POSTERIORMENTE DECLARADA INIDÔNEA – Pretensão da apelante à declaração de nulidade do Auto de Infração e Imposição de Multa no 4.111.822-4, sob o fundamento de que a apelante não é responsável pelo pagamento de débito tributário de fornecedora de mercadorias declarada inidônea posteriormente – Sentença de procedência – Pleito de reforma da sentença – Não cabimento – Ausência de responsabilidade da apelada pelo pagamento de débito tributário devido por fornecedora de mercadorias posteriormente declarada inidônea, eis que não há responsabilidade solidária entre a apelada e a fornecedora – Responsabilidade solidária que exige a presença de interesse comum da apelada com sua fornecedora declarada inidônea, nos termos do art. 124, I, do CTN (Lei Fed. no 5.172, de 25/10/1.966) – Interesse comum que, por sua vez, exige a presença no mesmo polo do contribuinte em relação à situação jurídica ensejadora da exação, o que não se verifica entre comprador e vendedor de mercadoria, que se encontram em polos opostos – Precedentes do STJ – Inexistência de base legal para a responsabilização solidária na espécie – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Arbitramento equitativo de honorários advocatícios sucumbenciais incabível, pois ausentes as hipóteses preconizadas pelo art. 85, §8o, do CPC, uma vez que o valor da causa (R$ 3.089.679,83, de 11/05/2.023) não é "muito baixo" e tampouco o proveito econômico é "inestimável ou irrisório" – Fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais em favor da apelada que devem ser no percentual mínimo legal – Aplicação do decidido no TEMA no 1076, de 31/05/2.022, do STJ – Incidência de juros de mora sobre o valor dos honorários advocatícios que decorre de previsão expressa do art. 85, § 16, do CPC – Necessidade, porém, de que os juros de mora incidentes sobre o valor da verba honorária sejam fixados de acordo com as determinações legais que tratam de débitos da Fazenda Pública – Sentença reformada em parte – APELAÇÃO provida em parte, apenas para determinar que os juros de mora incidentes sobre os honorários advocatícios observem o TEMA no 810, de 20/11/2.017, do STF, e o TEMA no 905, de 02/03/2.018, do STJ, até a entrada em vigor da Em. Const. Fed. no 113, de 08/12/2.021, quando a correção monetária e os juros de mora passam a ser calculados pela Taxa SELIC – Sem majoração dos honorários advocatícios na fase recursal, ante a necessidade e utilidade da interposição do recurso por parte da apelante.